Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742059-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTES PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVOS NO DISTRITO FEDERAL - SINDMAAP-DF REPRESENTANTE LEGAL: SUED SILVIO SOUZA, MARCELO RODRIGUES CHAVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante para que se manifeste/esclareça sobre o cabimento/adequação do mandado de segurança, assim como qual o ato coator impugnado com a devida indicação da prova pré-constituída; se houve recusa administrativa de ingresso do Sindicato no processo administrativo e bem assim se há a possibilidade ou não de apresentação de recurso administrativo. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator